Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011508-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), EMELINDA MARIA RIBEIRO CRUZ - CPF: 103.161.911-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RENDIMENTOS MENSAIS COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. FACULTADO O PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da justiça gratuita, facultando o parcelamento das custas em seis parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante demonstrou incapacidade financeira apta a justificar a concessão integral do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência financeira, não bastando mera alegação genérica de dificuldades.

A renda mensal líquida da parte agravante, superior a R$ 7.700,00, não evidencia impossibilidade de arcar com o pagamento das custas no valor de R$ 857,95, especialmente quando facultado o parcelamento em seis vezes.

A decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, promovendo a modulação do encargo financeiro sem inviabilizar o acesso à justiça.

A retificação de ofício do dispositivo para corrigir vício material quanto ao número de parcelas é medida adequada, sem alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com retificação de ofício da decisão para constar o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando não demonstrado que o pagamento das custas comprometerá o mínimo existencial. 2. Facultado o parcelamento das custas como forma proporcional de viabilizar o acesso à justiça sem onerar injustificadamente o erário. 3. A retificação de vício material em decisão monocrática pode ser feita de ofício, sem alteração do conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
EMELINDA MARIA RIBEIRO CRUZ
contra decisão monocrática de id. 279990870, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assevera que não tem, no presente momento, condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento de sua família, sobretudo em razão de suas consideráveis despesas.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão e concedido
in
totum
o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 287126875.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu do pedido de justiça gratuita, facultou o parcelamento das custas e determinou seu recolhimento, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em tela, extrai-se da inicial na origem que a autora possui renda líquida mensal de R$ 7.739,28 (ID 188498077 e ID 188498079), que é
valor muito acima da média salarial nacional
. Verifica-se, ainda, que mesmo com o pagamento das despesas fixas demonstrada nos autos, não haveria prejuízo efetivo ao mínimo existencial da recorrente. Diante disso,
incabível a concessão do benefício pleiteado, sob pena de onerar injustamente o erário
.

Por outro lado, considerando que a parte agravante não se enquadra em situação de hipossuficiência extrema, mas arca com despesas fixas consideráveis, entendo que as circunstâncias específicas do caso — notadamente a situação econômica atual e a natureza da relação jurídica discutida (suposto ato ilícito atribuído à instituição financeira) — justificam a modulação do benefício da gratuidade. Assim,
mostra-se razoável autorizar o parcelamento dos encargos processuais em 06 (seis) parcelas mensais
.
(...)” (
g.n
)

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo que deve ser mantida irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício pleiteado, entendo ser necessária a
comprovação inequívoca
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
, que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado, não ocorreu no caso.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (
g.n
)

Conforme explicitado na decisão recorrida, as documentações trazidas pelo agravante não são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ora, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício. Observa-se, ainda, que
esta
Relatoria
facultou
o pagamento das custas em seis
parcelas
, de tal forma que não causará maiores prejuízos ao Agravante.

Quanto a este ponto em específico, constatou-se a existência de vício material na decisão monocrática recorrida, visto que no dispositivo foi facultado o parcelamento em quatro parcelas e, em sua extensão, foi concedido o parcelamento em seis parcelas, resultando em inequívoca contradição.

Assim, nesta oportunidade,
retifico de ofício
o dispositivo da decisão recorrida, para constar: “
Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, contudo,
faculto
à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em
06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas.
”

Prosseguindo, é necessário salientar que a gratuidade é
exceção
dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Aliás, a mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada da devida comprovação documental, não constitui elemento apto a demonstrar o estado de hipossuficiência econômica necessári
a
à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Se assim fosse, o instituto restaria
banalizado
, pois seria deferido com base em simples alegações da parte, sem a exigência de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Outrossim, é importante destacar que
cada caso apresenta particularidades próprias que devem ser cuidadosamente consideradas
. Por essa razão, em algumas oportunidades, esta Relatoria entendeu pela concessão integral do benefício da justiça gratuita a pessoa física que possui rendimento superior à da agravante, conforme bem pontuado pelo ilustre patrono. Contudo, vale dizer, a análise da hipossuficiência não pode se restringir a uma avaliação isolada da renda mensal ou das despesas habituais do requerente (que, vale dizer, são inerentes à vida de qualquer cidadão), mas deve levar em conta, de forma concreta, o valor das custas processuais envolvidas no caso específico e a real capacidade da parte de suportar tais encargos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não raramente, verifica-se que, ainda que o rendimento mensal ultrapasse valores considerados baixos, as custas processuais podem ser significativamente elevadas, o que inviabiliza o acesso pleno à jurisdição. Entretanto, na hipótese em análise, observa-se que o valor da causa é bastante reduzido e que as custas processuais foram fixadas em R$ 857,95, sendo facultado à parte o parcelamento em até seis vezes — circunstância que, em tese, permite seu pagamento sem comprometimento substancial da subsistência do requerente.

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que
reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Emelinda
Maria Ribeiro Cruz
. Todavia, nesta oportunidade,
retifico de ofício
o dispositivo da decisão recorrida, para constar: “
Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, contudo,
faculto
à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em
06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas.
”, mantendo inalterado os demais termos da decisão por estes e seus próprios fundamentos.

Quanto às custas recursais, são incabíveis quando o recurso discute unicamente o direito, ou não, da parte ao benefício da justiça gratuita (REsp No 1.222.355/MG).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025